Tribunal: TJSP
Processo: 2287734-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto aos sistemas Bacen e Arisp, para localização de endereço da parte executada. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Pesquisa Bacen. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que indeferiu pesquisas de endereço junto aos sistemas Bacen e Arisp, para localização de endereço da parte executada. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial.

Pesquisa Bacen. Pesquisa que deve ser deferida para tentativa de localização da executada. Desnecessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais pela parte. Entendimento pacificado pelo C. STJ. Medida que depende de autorização judicial e deve ser deferida. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Observância ao princípio da cooperação das partes, positivado no art. 6o do CPC/15. Precedente desta Corte Estadual.

Pesquisa ARISP. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza como ato processual. Pesquisa Arisp prevista no Provimento CG n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para se determinar, tão somente, a realização das pesquisas Bacen, para localização de endereços da executada.